Tribunal: TJMT
Processo: 1021677-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Líbero Leonel de Menezes, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi denunciado e pronunciado por ter supostamente cometido os delitos tipificados no art. 121, caput e ainda o art.121, caput, c/c artigo 14, II todos da Lei Penal.
Retrata que a decisão de pronúncia possui evidente excesso de linguagem, em desacordo com o art. 413, §1o, do CPP, causando absoluta nulidade, pois poderá influenciar o Conselho de Sentença.
Ressalta que as expressões utilizadas são altamente sugestivas, extrapolando os limites do juízo de admissibilidade, impondo sua transcrição:
“ ... quase sem vida, ao ser perguntado quem havia feito aquilo, a vítima disse que seria Líbero...”
“... que ouviu de sua sogra, que a vítima Leandro ao ser socorrido disse que quem teria atirado nele seria o Libero.”
“... foi realizado o reconhecimento das fotos dos denunciados, em que o acusado Líbero seria quem pilotava a moto e Cleber quem efetuou os disparos.”
“Em que pese à negativa de autoria do réu e o álibi, o fato é que os depoimentos das demais testemunhas imputam indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado Líbero Leonel de Menezes, porquanto a genitora da vítima que veio a óbito (Leandro Messias Tristão), a senhora Maria Aparecida Messias, asseverou em juízo que seu filho afirmou que O ACUSADO FOI O AUTOR DO DELITO.”
“...imperioso ponderar que a palavra das testemunhas encontra relevante valor probatório quando dentro do cenário fático...” (sic.)
Expõe que a referida nulidade atacada não restou arguida em recurso próprio, pelos patronos anteriores, por razões desconhecidas, tendo apenas se referido quanto ao mérito.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que interrompido o andamento da ação penal n.o 3701-46.2015.8.11.0006, até o julgamento do mérito deste writ. No mérito que seja declaro a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, e de eventuais atos processuais que a ela sucederam, determinando-se seu desentranhamento dos autos, dando lugar a novo decisum conforme as balizas legais e respeitado o princípio da non reformatio in pejus, assegurando-se a reabertura de prazo para eventual recurso. (Id. 62468596)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Líbero Leonel de Menezes, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
No que se refere ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia proferida pelo juiz de primeiro grau, não verifico tais considerações de imediato, os argumentos integram um mero dever de fundamentação das decisões, visto que o magistrado coator não adentrou no mérito da causa, somente expôs as razões de seu convencimento, com base em indícios de autoria e materialidade, bem como transcreveu os depoimentos das testemunhas.
No mais insta ressaltar que o Magistrado ao expor os fundamentos, elencou as seguintes frases: “há indícios”, “imputam indícios”, “a priori”, “supostamente”, não havendo assim à princípio, em sede de liminar, nenhum constrangimento por excesso de linguagem na eloquência acusatória.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.